Tribunal: TJSP
Processo: 2245694-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ção de dinheiro relativa a quotas do PASEP e a indenizar por danos morais. Incompetência da Justiça Comum e prescrição não reconhecidas. Temas que não são objeto de apreciação por meio do recurso interposto, por falta de previsão do artigo 1015 do CPC. Decisão sobre a questão relativa à perda do direito de ação que deve ser enfrentada somente com a sentença, após apreciados todos os fatos da causa. Precipitação na refutação da alegação. Acolhida do pleito objeto do reexame apenas para afastar os efeitos preclusivos do não reconhecimento da prescrição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245694-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Sebastião Flávio

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de complementação de dinheiro relativa a quotas do PASEP e a indenizar por danos morais. Incompetência da Justiça Comum e prescrição não reconhecidas. Temas que não são objeto de apreciação por meio do recurso interposto, por falta de previsão do artigo 1015 do CPC. Decisão sobre a questão relativa à perda do direito de ação que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de complementação de dinheiro relativa a quotas do PASEP e a indenizar por danos morais. Incompetência da Justiça Comum e prescrição não reconhecidas. Temas que não são objeto de apreciação por meio do recurso interposto, por falta de previsão do artigo 1015 do CPC. Decisão sobre a questão relativa à perda do direito de ação que deve ser enfrentada somente com a sentença, após apreciados todos os fatos da causa. Precipitação na refutação da alegação. Acolhida do pleito objeto do reexame apenas para afastar os efeitos preclusivos do não reconhecimento da prescrição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245694-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JAIME NIEDZIELSKI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.904
Agravo de Instrumento no 2245694-76.2020.8.26.0000
Comarca de São Carlos
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Jaime Niedzielski
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação
ao pagamento de complementação de dinheiro relativa a
quotas do PASEP e a indenizar por danos morais.
Incompetência da Justiça Comum e prescrição não
reconhecidas. Temas que não são objeto de apreciação
por meio do recurso interposto, por falta de previsão do
artigo 1015 do CPC. Decisão sobre a questão relativa à
perda do direito de ação que deve ser enfrentada somente
com a sentença, após apreciados todos os fatos da causa.
Precipitação na refutação da alegação. Acolhida do
pleito objeto do reexame apenas para afastar os efeitos
preclusivos do não reconhecimento da prescrição.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de condenação à complementação
de dinheiro relativa a quotas do PASEP devidas
ao autor e a indenizar por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Busca o agravante a reforma da r.
decisão de organização do processo que não
reconheceu a prescrição da ação e bem assim a
incompetência da Justiça Estadual.
Sustenta o agravante que o fundo em
questão é gerido por órgão federal denominado
conselho-diretor e conta com auxílio da Caixa
Econômica Federal e do Banco do Desenvolvimento
Econômico
e
Social.
Ademais,
ocorreu
a
prescrição quinquenal, também não reconhecida.
Enfim,
diz
a
agravante
ser
mera
depositária de tais fundos e, assim, não
responsável por eventual não aplicação correta
de correção monetária e juros aos ditos fundos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A agravante traz ao reexame dois temas
que são conhecíveis apenas em apelação, não só
pela razão de que não estão incluídos entre as
hipóteses que autorizam o manejo do agravo de
instrumento, como também porque a rigor é
matéria de mérito.
Cabe lembrar que a doutrina tratava a
prescrição como preliminar de mérito, já que,
quando não é caso de decadência puro e simples,
de regra os respectivos fatos são dependentes
da dilação probatória, até porque não é fixo o
termo "a quo" do fluxo do respectivo prazo,
particularmente no caso em que as quotas
depositadas no fundo em questão eram periódicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e sucessivas.
No que toca à questão da competência,
não pode ser ignorado que se trata de matéria
que enseja muita discussão, visto como há
respeitáveis entendimentos que a confessada
condição
da
agravante
de
depositária
dos
recursos do fundo em menção já é suficiente
para lhe determinar a responsabilidade pela
correta aplicação dos respectivos rendimentos,
tal como acontece com as cadernetas de poupança
e mesmo com o financiamento estudantil.
Em suma, somente com a sentença será
possível a definição das questões trazidas
precipitadamente ao reexame por meio do agravo
de instrumento, o que, no entanto, implica,
como corolário natural, que se afastem os
efeitos preclusivos da decisão de organização
do processo que já decidiu acerca de tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
temas, de modo que somente por esse motivo o
recurso é em parte conhecido.
Em face do exposto, dou provimento
parcial ao agravo de instrumento.
Sebastião Flávio
Relator